Tribunal: TCU
Processo: 029.103/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Newton Antonio Dutra em face do Acórdão 8636/2021-2a Câmara, que deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável contra o Acórdão 5392/2020-2a Câmara, o qual julgou irregulares suas contas e o condenou ao recolhimento de débito, em solidariedade com a Agência de Desenvolvimento Cultural, Ambiental e Sócio-Econômico de Cataguases  Adecat, em razão de omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural denominado Museu Humberto Mauro - Montagem

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos Newton Antonio Dutra em face do Acórdão 8636/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério da Cidadania e ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.